Tribunal: TJDFT
Processo: 0750624-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. REQUISITO. PROVA DO PAGAMENTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O banco réu/recorrente interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 18.440,00, repetição em dobro do valor cobrado de forma indevida, com correção monetária pelo INPC a partir do dia 7/3/2021 (inscrição negativa em cadastro de inadimplentes), e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, contados a partir da citação, por ser mora “ex persona”, e condenar o recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 5.000,00 com a finalidade de reparação pelos danos morais, em razão da inscrição indevida do recorrente em cadastro de inadimplentes.
3. Em suas razões recursais, o recorrente esclarece que o recorrido era devedor de R$ 106.312,04, em Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, o qual foi objeto de sucessivas transações extrajudiciais, resultando no acordo final em que o recorrido pagou R$ 7.500,00 e foi transferido o valor de R$ 9.220,00, que havia sido bloqueado por meio de ordem judicial via SISBAJUD na ação de execução. Todavia, por equívoco sistêmico, não houve transferência de R$ 9.220,00, resultando no bloqueio, pelo recorrente, de saldo em conta corrente de crédito bancário, e, pela não quitação, houve a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. Defende que não houve pagamento de R$ 9.220,00, razão porque não é devida a repetição do indébito em dobro, bem como, a inscrição do devedor foi em valor bem aquém do valor inicialmente devido, razão porque inexiste dano moral. A condenação em reparar os danos morais cumulada com a repetição em dobro do indébito implica em bis in idem.
4. Não houve contrarrazões, conforme certidão de ID 35292752.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Analisando a narrativa do recorrido em sua petição inicial, verifico que, após sucessivas transações ocorridas em duas ações de execução por título executivo extrajudicial, houve acordo extrajudicial, homologado em juízo, sendo utilizado o saldo de R$ 9.220,00, bloqueado via SISBAJUD para quitação do acordo. Todavia, por equívoco na transferência de valores, o recorrente somente recebeu R$ 7.934,68, restando um saldo devedor de R$ 1.285,32, razão porque o recorrente utilizou linha de crédito pessoal para saldar o valor total de R$ 9.220,00. O empréstimo sem autorização, no valor de R$ 9.220,00, foi comprovado, conforme documento de ID 35291394, e restava como saldo devedor de R$ 12.038,94 em 09/09/2021. O recorrido teve, em 07/03/2021, a inscrição de seu nome no SERASA, pelo inadimplemento do referido empréstimo, conforme comprovado no documento de ID 35291395.
7. O recorrente utilizou da autotutela para satisfazer seu crédito decorrente de acordo extrajudicial, concedendo linha especial de empréstimo, e, ato contínuo, inscrevendo o recorrido em cadastro de inadimplentes. Todavia, não foi comprovado o pagamento do referido empréstimo, sendo essa a razão da inscrição em cadastro de inadimplentes. Para a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, não basta a mera cobrança indevida, sendo pressuposto o pagamento de quantia indevida, sendo essa a previsão legal do referido dispositivo, constante da expressão “pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso”. Nesse sentido: Acórdão 1260674, 07135834620178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Necessária a reforma da sentença, tão somente para declarar a inexistência de dívida do recorrido, em relação ao empréstimo de R$ 9.220,00, com valor atualizado de R$ 12.038,94 em 09/09/2021.
8. Todavia, comprovada a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, é pacífica na jurisprudência pátria a existência de dano moral in re ipsa. Em relação ao quantum indenizatório, todavia, é necessário observar que o valor da reparação concedida em primeiro grau, isso é R$ 5.000,00, representa mais de 50% do valor inscrito em cadastro de inadimplentes, qual seja, R$ 9.220,00, havendo nítido enriquecimento sem causa. Ainda que não seja possível precificar a honra objetiva, é necessário que a reparação por danos morais guarde íntima relação com a indenização prevista no art. 944 do CC, isso é, seja medida pela extensão do dano.
9. Desse modo, observando os critérios fixados na jurisprudência, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, notadamente pelo fato de o recorrente se tratar de instituição financeira de grande porte, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mormente por que o recorrido teve de propor a presente ação para ter excluída a restrição mantida em seu nome em cadastro de inadimplentes, é razoável e proporcional a condenação do banco réu/recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de reparação por dano moral.
10. CONHEÇO DO RECURSO DO RÉU/RECORRENTE E DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, declarar a inexistência de dívida do recorrido, em relação ao empréstimo de R$ 9.220,00, com valor atualizado de R$ 12.038,94 em 09/09/2021, e reduzir o quantum fixado a título de danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantido os demais termos da sentença.
11. Sem custas e honorários advocatícios, por ausência de recorrente integramente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).